Tribunal: TJMT
Processo: 1079062-52.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079062-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[47.854.588 NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CNPJ: 47.854.588/0001-04 (RECORRENTE), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de improcedência em demanda consumerista, na qual se discutia falha na prestação de serviço por concessionária de energia elétrica, bem como foi aplicada multa por recurso considerado protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade da multa diante da concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação da multa por litigância protelatória sem fundamentação específica; (iii) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária e, ao mesmo tempo, negar a indenização por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

A suspensão da exigibilidade da multa imposta à parte beneficiária da gratuidade de justiça decorre automaticamente do art. 98, § 3º, do CPC, sendo desnecessária menção expressa no acórdão.

A aplicação da multa por recurso protelatório encontra fundamentação suficiente no reconhecimento de que o agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem trazer elementos novos aptos a infirmar a decisão recorrida.

O reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal, os quais não restaram demonstrados de forma mínima nos autos.

O laudo técnico unilateral e a ausência de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência das oscilações de energia e sua relação com os danos alegados justificam a conclusão pela improcedência do pedido.

A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça suspende automaticamente a exigibilidade da multa processual, independentemente de menção expressa no acórdão.

Configura recurso protelatório o agravo interno que apenas reproduz argumentos já apreciados, legitimando a aplicação de multa.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a comprovação do dano e do nexo causal, não suprida por prova unilateral desacompanhada de outros elementos mínimos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 80, II, 98, § 3º, 1.022, 1.021, §§ 4º e 5º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 43.248/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.07.2022; STJ, EDcl no REsp nº 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025; TJMT, N.U nº 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NAYANE ASSUNÇÃO FRANCO (id 308817369) contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (id 307219893), que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, confirmou a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à suspensão da exigibilidade da multa aplicada, em razão da gratuidade de justiça deferida. Aponta contradição na aplicação da multa por litigância protelatória sem fundamentação específica. No mérito, argumenta que há contradição ao reconhecer a falha na prestação do serviço e, simultaneamente, negar a indenização por insuficiência probatória, ignorando o valor probante do laudo técnico e do vídeo apresentados.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes para reformar o julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

Conheço dos embargos, pois tempestivos e adequados à finalidade a que se destinam, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso em análise, não verifico a existência dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a suspensão da exigibilidade da multa em razão da gratuidade de justiça, não há necessidade de menção expressa no acórdão, pois decorre automaticamente do art. 98, §3º do CPC. A concessão da gratuidade já havia sido deferida anteriormente (id 281539894), sendo desnecessária sua reiteração no acórdão embargado, uma vez que seus efeitos permanecem até decisão que revogue tal benefício. A propósito:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO . MULTA IMPOSTA AO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DA MULTA (ART. 98, § 3º, DO CPC/2015). EMBARGOS REJEITADOS . 1. Presume-se que a pessoa física requerente da gratuidade da justiça que, por simples afirmação, assevera não dispor de capacidade financeira para suportar os encargos financeiros de custas e honorários fixados, atua sob o pálio do referido benefício, ainda que omisso o Juízo na análise do pedido previamente efetuado. Precedentes. 2 . Embora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, a parte recorrente não se exime da condenação da multa por recurso protelatório, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, permanecendo, porém, a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, nos moldes dos arts. 98, § 3º, e 1 .021, § 5º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 43248 SP 0102448-64.2020.1.00 .0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/07/2022)

Em relação à suposta contradição na aplicação da multa por litigância protelatória, o acórdão foi claro ao fundamentar que "o agravo interno meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a decisão singular" (id 307219893). A fundamentação foi específica ao apontar que o recurso não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar teses já analisadas, o que caracteriza o intuito protelatório.

No que tange à alegada contradição no mérito, o acórdão foi coerente ao reconhecer que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é indispensável a comprovação do dano e do nexo causal. O julgado analisou detidamente as provas apresentadas, concluindo pela insuficiência do laudo técnico unilateral e pela ausência de outros elementos probatórios que pudessem estabelecer o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados.

O acórdão expressamente consignou que "a Reclamante acostou atestado de análise técnica (id 281539853), frise-se unilateral. Além disso, não há protocolos na data informada das oscilações (outubro e novembro de 2023), tampouco abertura de processo administrativo" (id 307219893). Portanto, não há contradição, mas sim conclusão lógica baseada na análise das provas dos autos.

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme bem destacado no acórdão embargado. A jurisprudência consolidada, inclusive citada no julgado, confirma esse entendimento.

O que a parte embargante busca, na verdade, é forçar uma reinterpretação da prova já analisada, rediscutindo o mérito da valoração. Ora, a decisão não foi omissa; ela apenas não acolheu a tese da autora por estar frontalmente desmentida por provas técnicas de alta confiabilidade.

É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso em lume.

A insurgência quanto à condenação de multa protelatória igualmente não prospera em sede de aclaratórios, posto que a interposição de agravo manifestamente improcedente é conduta tipificada no art. 1.021 do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO -OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso.
7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados.-(TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026